Tribunal: TJES
Processo: 0015789-76.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015789-76.2016.8.08.0035
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: LUCAS CABRAL WINGLER
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS CABRAL WINGLER
em face de acórdão, desta Relatoria, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante mas,
ex officio
, promoveu a redução da pena do acusado e a substituiu por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o
decisum
restou omisso quanto a fixação do regime inicial aberto e a consequente determinação de expedição de alvará de soltura.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se as omissões apontadas “
para fixar o regime inicial aberto e determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor do Embargante
”.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LUCAS CABRAL WINGLER
em face de acórdão, de relatoria da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, a que substituo nesta ocasião, que negou provimento ao apelo interposto pelo ora embargante mas,
ex officio
, promoveu a redução da pena do acusado e a substituiu por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o embargante aponta que o
decisum
restou omisso quanto a fixação do regime inicial aberto e a consequente determinação de expedição de alvará de soltura.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, sanando-se as omissões apontadas “
para fixar o regime inicial aberto e determinar a expedição do competente alvará de soltura em favor do Embargante
”.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

No caso, em análise do acórdão embargado, verifica-se que não houve omissão quanto a fixação do regime inicial
aberto
para cumprimento de pena, conforme se verifica do seguinte excerto do voto condutor (grifei):

(...)

Sendo assim, reduzo a pena do acusado para

01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, substituindo a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juiz da Execução.

No entanto, de fato, houve omissão quanto à determinação de expedição de alvará de soltura em favor do embargante, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos de declaração para
DAR-LHES PROVIMENTO
, sanando a omissão apontada para determinar que, uma vez encerrado o julgamento, expeça-se, com urgência, alvará de soltura.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO Á FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OMISSÃO EM RELAÇÃO A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

2. Inexiste omissão no acórdão embargado quanto a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, no entanto, o
decisum
restou omisso em relação a determinação de expedição de alvará de soltura.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.